Tribunal: TJDFT
Processo: 0736410-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0736410-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) PACIENTE: MATHEUS COSTA ARAUJO AGRAVADO: 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Colha-se a manifestação do MP. Brasília/DF, 23 de setembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora